Tribunal: TJDFT
Processo: 0714216-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERENTE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte embargante/agravante.
2. Decisão proferida nos autos deste agravo deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos arts. 98 e seguintes do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF, e do art. 99, § 2o, do CPC, a gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.
5. A jurisprudência consolidada do c. STJ e do e. TJDFT indica que a concessão do benefício deve considerar não apenas a simples afirmação da parte, mas também eventual lastro probatório que demonstre a incompatibilidade entre sua renda e as despesas processuais.
6. No caso concreto, o acervo probatório não permite concluir pela existência de hipossuficiência econômica que habilite a parte agravante à obtenção do benefício da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.